Tribunal: TJSP
Processo: 1009598-03.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Ajuizamento contra o órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral configurado. Manutenção indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Valor da indenização mantido. Sentença que não merece reparo. Recurso desprovido.